Tribunal: STF
Processo: HC 206250
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. REPRODUÇÃO DE PEDIDOS FORMULADOS EM IMPETRAÇÕES ANTECEDENTES. INADMISSIBILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 8.9.2021 por Anderson Rembowski, advogado, em benefício próprio, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça no Habeas Corpus n. 489.222/RS, de relatoria do Ministro Nefi Cordeiro. 
O caso
    2. O impetrante/paciente foi denunciado, em 13.7.2018, pela prática, em tese, do crime previsto no § 1º do art. 2º da Lei n. 12.850.2013 (embaraço à persecução criminal) com a agravante descrita na al. g do inc. II do art. 61 do Código Penal (abuso de poder e violação de dever profissional).
    O juízo de primeiro grau indeferiu o pedido de decretação da prisão preventiva do impetrante/paciente e demais investigados (decisão não juntada).
    3. O Ministério Público do Rio Grande do Sul interpôs recurso em sentido estrito, requerendo a concessão de efeito ativo para a decretação da prisão preventiva do impetrante/paciente. Esse pedido foi acolhido pelo Tribunal de Justiça gaúcho, nos termos seguintes:
    “MEDIDA CAUTELAR INOMINADA. DEMAIS INFRAÇÕES PENAIS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. LEI 12.850/2013. EFEITO SUSPENSIVO ATIVO A RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL.
    Conhecimento da medida ajuizada pelo Ministério Público como ação cautelar inominada, com base no poder geral de cautela disposto no artigo 297 do Novo Código de Processo Civil, cuja aplicação subsidiária é autorizada pelo artigo 3º do Código de Processo Penal.
    Os substratos anexados aos autos eletrônicos revelam que os 14 réus compõem uma estrutura criminosa ordenada, voltada à prática de delitos que objetivam o lucro patrimonial, buscando impor o domínio territorial mediante violência e medo, e que resistiu mesmo após o desencadeamento de operação pretérita, na qual diversos participantes de facção criminosa restaram presos e denunciados. Presença dos requisitos relativos ao fumus comissi delicti e ao periculum libertatis, este traduzido no risco à ordem pública, que decorre da gravidade concreta das condutas em tese executadas pelos acusados, consistentes na formação de uma associação estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com o objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas são superiores a quatro anos, no embaraço à persecução penal da organização criminosa e na revelação da identidade de colaboradores, ações que se deram entre 2016 a maio de 2017, nas cidades de Porto Alegre e sua Região Metropolitana, especialmente Canoas, Alvorada, Gravataí e Viamão, além de Foz do Iguaçu, no Estado do Paraná. Núcleo jurídico da organização criminosa que repassava, aos chefes da organização, informações sobre testemunhas, visando causar embaraço ao andamento de ações criminais. Da mesma forma, informada a rotina de juiz de direito encarregado do julgamento de ações contrárias aos interesses do grupo, inclusive com planos para assassiná-lo. Análise conjunta dos elementos colacionados que expõe a necessidade e a adequação da aplicação de medida segregatória, de acordo com o que proclamam os incisos I e II do artigo 282 do Código de Processo Penal, não havendo falar em substituição nos termos do artigo 319 do mencionado Estatuto, quanto menos em concessão de prisão domiciliar, uma vez que não demonstrada empiricamente a presença de quaisquer das hipóteses do artigo 318 do Código de Processo Penal. No tocante ao atual local de recolhimento de um dos advogados que se encontra preso preventivamente (em virtude da liminar deferida), é certo que o Estado do Rio Grande do Sul não dispõe de Sala de Estado Maior, na exata dicção do art. V, da Lei nº 8.906/94. Contudo, as instalações nas quais o advogado se encontra segregado atualmente - Presídio Militar de Porto Alegre reúne características similares. Das fotografias acostadas aos autos eletrônicos com o pedido de reconsideração, verifica-se que há uma cama, mesa com cadeira, janela e banheiro privativo com chuveiro, o que, ainda que não se trate de sala de Estado Maior, permite a preservação da dignidade da pessoa humana. Inviável, portanto, o deferimento do pleito de alcance de prisão domiciliar formulado na manifestação da defesa.
    PEDIDO CONHECIDO COMO MEDIDA CAUTELAR INOMINADA. LIMINAR RATIFICADA. OUTORGADO EFEITO SUSPENSIVO ATIVO A RECURSO EM SENTIDO ESTRITO”.
    4. Contra esse acórdão foi impetrado o Habeas Corpus n. 489.222/RS, Relator o Ministro Nefi Cordeiro, do Superior Tribunal de Justiça. Em 23.4.2019, ao julgar o mérito do Habeas Corpus n. 489.222/RS, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu, nos termos do voto do Relator, conceder a ordem “para a soltura do paciente ANDERSON REMBOWSKI, mediante o cumprimento das seguintes cautelares alternativas: (a) apresentação mensal em juízo; (b) suspensão do exercício da advocacia; (c) proibição de mudança de domicílio sem prévia autorização judicial; (d) proibição de manter contato com qualquer pessoa vinculada aos fatos objeto da investigação em questão, o que não impede nova e fundamentada decisão de necessária medida cautelar penal, inclusive menos grave que a prisão processual, essa última fundamentada exclusivamente por fatos novos”. Esta a ementa desse julgado:
    “HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. MEDIDA CAUTELAR INOMINADA. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. CONTEMPORANEIDADE MAIS DISTANTE. SUFICIÊNCIA DE CAUTELARES ALTERNATIVAS. HABEAS CORPUS CONCEDIDO.
    1. Considerando que o decorrer do tempo tornou menos relevantes os riscos arguidos, suficiente é a fixação de medidas cautelares menos gravosas do que a prisão, seguindo a orientação adotada no julgamento do HC 491.443/RS, impetrando em favor de corréu, denominado líder do núcleo jurídico, enquanto o paciente, também advogado, é descrito como auxiliar.
    2. Habeas corpus concedido para a soltura do paciente ANDERSON REMBOWSKI, mediante o cumprimento das seguintes cautelares alternativas: (a) apresentação mensal em juízo; (b) suspensão do exercício da advocacia; (c) proibição de mudança de domicílio sem prévia autorização judicial; (d) proibição de manter contato com qualquer pessoa vinculada aos fatos objeto da investigação em questão, o que não impede nova e fundamentada decisão de necessária medida cautelar penal, inclusive menos grave que a prisão processual, essa última fundamentada exclusivamente por fatos novos”.
    Essa decisão transitou em julgado em 29.5.2019, sendo os autos do Habeas Corpus n. 489.222/RS arquivados em 3.6.2019. 
    5. Em 3.3.2020, a Petição n. 109.600/2020 no Habeas Corpus n. 489.222 foi protocolizada, em benefício do impetrante/paciente, na qual se alegou “que a medida cautelar de proibição do exercício da advocacia segue a prazo indeterminado, e que o requerente já cumpriu na íntegra a mesma medida administrativa junto ao Tribunal de Ética e Disciplina da OAB/RS, nos autos da suspensão preventiva n. 21.0000.2018.003273-6/TTTED”, sendo postulada a revogação da medida cautelar de suspensão do exercício da advocacia ou fosse “excluída ou suspensa”.
    Ao analisar esse pedido, o Ministro Nefi Cordeiro, do Superior Tribunal de Justiça, em 5.3.2020, assentou nada haver a deferir, pois a jurisdição estava encerrada naquele órgão do Poder Judiciário:
    “Não cabe, entretanto, a apreciação do pedido por esta Corte superior, uma vez que o presente writ já transitou em julgado, e a necessidade da manutenção das medidas cautelares deverá ser aferida pelo magistrado de piso.
    Portanto, nada a deferir relativamente à petição de fls. 836-843.
    Arquivem-se os autos”.
    Os autos do Habeas Corpus n. 489.222/RS no Superior Tribunal de Justiça voltaram ao arquivo em 9.3.2020.
    6. Insurgindo-se contra o indeferimento do pedido de revogação da medida cautelar de suspensão do exercício da advocacia, o impetrante/paciente impetrou o Habeas Corpus n. 194.317, em 18.11.2020, ao qual neguei seguimento:
    “HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA DE DECISÃO SOBRE PLEITO DE REVISÃO DE MEDIDA CAUTELAR. PEDIDO A SER SUBMETIDO AO JUÍZO DE ORIGEM. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO”. 
    7. Em 28.7.2021, o paciente/impetrante renovou o mesmo pedido no Habeas Corpus n. 204.872, de minha relatoria. A impetração não foi conhecida em 10.8.2021, por se tratar de reiteração de pedido anterior, tendo a decisão sido mantida pela Primeira Turma deste Supremo Tribunal, em 5.9.2021, ao negar provimento ao agravo regimental interposto:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. REPRODUÇÃO DE PEDIDO FORMULADO EM IMPETRAÇÃO ANTECEDENTE. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”.
    8. Na presente impetração, reitera o impetrante/paciente a alegação de “ilegalidade da aplicação das medidas cautelares”, especialmente a de suspensão do exercício da advocacia imposta no acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça.
    Menciona o julgado do tribunal estadual na qual decretada a prisão preventiva (superado pelo julgamento do Habeas Corpus n. 489.222/RS, na qual determinada a aplicação das medidas cautelares alternativas), afirmando que “o TJRS quando do decreto de prisão preventiva não apresentou motivação idônea em face do paciente”. 
    Sustenta a ilegalidade da prisão, asseverando a necessidade de “relaxamento da prisão”, assentando que “devem ser revogadas s todas as medidas cautelares aplicadas ao paciente”. 
    São os requerimentos e o pedido:
    “POSTO ISTO, o impetrante que ora aduz estas razões ao presente Habeas Corpus, vêm requerer a juntada dos documentos inclusos, para que sejam examinados a fim de ser concedida a medida liminar pleiteada em caráter emergencial, REVOGANDO-SE TODAS AS MEDIDAS CAUTELARES APLICADAS AO PACIENTE. Requer, pois, concessão da liminar e o julgamento favorável do mérito, após o pedido de informações e o parecer ministerial, com definitiva concessão da ordem”. 
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 
    9. A legalidade da prisão preventiva e a presença dos pressupostos legais para sua decretação, está superada com o posterior julgamento do Habeas Corpus n. 489.222/RS, pelo Superior Tribunal de Justiça, na qual foi determinada a substituição da segregação cautelar do paciente por medidas cautelares alternativas, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal.
    10. Quanto à revogação das medidas cautelares impostas pelo Superior Tribunal de Justiça no acórdão proferido no Habeas Corpus n. 489.222/RS, tem-se que a mesma pretensão foi três vezes apresentada e analisada por este Supremo Tribunal (Habeas Corpus ns. 184.912, Relator o Ministro Celso de Mello; 194.317/RS e 204.872/RS, de minha relatoria) sendo a última delas confirmada pela Primeira Turma há poucos dias (em 5.9.2021), tratando-se também de incabível reiteração de pedido anterior. 
    11. No presente habeas corpus, novamente não se demonstra ter submetido o impetrante/paciente ao juízo de origem o pedido de revogação da medida cautelar. Também não comprovou o indeferimento desse pleito por decisão objeto de impugnação nas instâncias antecedentes.
    12. A repetição do que antes alegado em habeas corpus, com idêntica pretensão e com os mesmos dados objetos de apreciação e decisão, conduz ao não conhecimento desta nova postulação, na esteira da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:
    “Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Processual Penal. Homicídio qualificado na modalidade tentada. Decisão de pronúncia. Alegada nulidade do acórdão que negou provimento ao recurso em sentido estrito. Excesso de linguagem. Não ocorrência. Excesso de prazo. Tema que se encontra em apreciação em outro habeas corpus impetrado na Corte. Reiteração. Precedentes. Regimental não provido. 1. A questão relacionada ao excesso de linguagem não prospera, pois o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, para afastar o pleito defensivo de despronúncia, por suposta fragilidade probatória e inexistência de indícios de autoria delitiva, externou as razões de seu convencimento, por força do dever constitucional de motivação (CF, art. 93, IX), o que foi levado a efeito por aquela Corte estadual do ponto de vista eminentemente indiciário, respeitando os parâmetros legais para tanto. (...) No tocante ao excesso de prazo da prisão do recorrente, registro que o tema encontra-se em apreciação em outro habeas corpus impetrado na Corte. Logo, não há razão para a análise da questão, visto que o recurso ordinário, neste ponto, é mera reiteração de impetração anterior. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (RHC n. 147.748-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 4.4.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REPRODUÇÃO DE PEDIDO FORMULADO EM IMPETRAÇÃO ANTECEDENTE. INADMISSIBILIDADE. 1. Writ que veicula mera reprodução, com ‘nova roupagem’, dos fundamentos expostos em processo anterior, também movido em prol do ora agravante. Nos termos da jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, é inadmissível a impetração que se traduz em mera repetição de pedido anteriormente formulado. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 171.681-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 20.8.2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. REPETIÇÃO DE HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 160.289-AgR, de minha relatoria, DJe 11.3.2019).
    13. Pelo exposto, não conheço do presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 9 de setembro de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora